Tribunal: TJES
Processo: 5007353-42.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007353-42.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENILSON GOMES LIMA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESVIO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESVIADOS. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. VALOR MAJORADO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DO BANCO DO BRASIL. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE DENILSON GOMES LIMA.

1. Ausente impugnação específica e não apresentados elementos e documentos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça. Impugnação rejeitada;

2. Nos termos do entendimento vinculante do STJ (Tema 1.061), ‘’
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

3. Nessa esteira, não comporta a excludente de ilicitude de culpa de terceiros, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, também em enunciado vinculante, estabeleceu que “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 466);

4. Não comprovada a regularidade da contratação dos serviços bancários, notadamente quanto à abertura de conta e respectiva movimentação financeira, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, com o respectivo dever de reparação dos prejuízos causados ao consumidor, inclusive de ordem moral;

5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo causado ao consumidor por fraude bancária. Dano moral majorado para R$ 5.000,00;

6. Conhecido e desprovido o recurso do Banco do Brasil. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Denilson Gomes Lima.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Denilson Gomes Lima e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso de Banco do Brasil S.A, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5007353-42.2021.8.08.0011

Apelante/Apelado: Banco do Brasil S.A.

Apelado/Apelante: Denilson Gomes Lima

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (Id 7882343) proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais ajuizada por Denilson Gomes Lima contra o Banco do Brasil S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica quanto à conta-corrente n. 39.025-9, agência 4559-4, condenando a instituição financeira a restituir ao autor o valor de R$ 3.495,69 (três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos) e ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 7882347), o banco apelante, em manifestação preliminar, impugna a gratuidade da justiça deferida ao recorrido. No mérito, sustenta que (a) a abertura da conta foi realizada mediante apresentação de documentos pessoais do apelado, sem indicação de falsidade, que, por sua vez, não procurou o banco previamente para questionar a respectiva contra e transferências; (b) as cobranças realizadas na conta são regulares, não cabendo ressarcimento; (c) não há conduta ilícita que possa justificar sua responsabilização; (d) mantido dano moral, seu valor deve ser reduzido; (e) não estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova; (f) a sucumbência deve ser imposta ao autor, pois deu causa a ação.

Em seu recurso adesivo (Id 7882353), sustenta o recorrente Denilson Gomes Lima que o valor indenizatório relativo aos danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 para que atendem, efetivamente, o caráter pedagógico e reparatório.

Contrarrazões, reciprocamente, pugnando pelo não conhecimento dos recursos (Id 7882354 e 7882357)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Diante da correlação de fundamentos e pedidos das partes, procederei a análise conjunta de seus recursos.

A controvérsia discutida no presente recurso versa sobre a responsabilidade da instituição financeira em razão de fraude bancária cometida contra o apelado, que resultou em abertura de conta bancária em seu nome e o desvio de benefício previdenciário.

De plano, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela instituição financeira, tendo em vista que se limitou a apresentar alegações genéricas, desacompanhadas de qualquer documento que infirme a declaração de hipossuficiência do autor.

Assenta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, é regida pelo código de defesa do consumidor, devendo se aplicada as prerrogativas consumeristas, notadamente quanto à facilitação da defesa, notadamente quando presente a hipossuficiência técnica, jurídica e financeira do consumidor frente ao fornecedor do serviço.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DE VULNERABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se à aplicação da regra de inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. “Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora” (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012). 4. Os objetos probatórios da demanda dependem de conhecimento técnico, científico e, inclusive, operacional do serviço, em relação aos quais a pessoa jurídica Agravante é hipossuficiente/vulnerável. 5. Recurso conhecido e provido, para conceder à Agravante a inversão do ônus da prova. (TJES. Classe, Agravo de Instrumento, 5006119-24.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, Julgado em 09/03/2023)

Não bastasse isso, diante da expressa negativa da relação jurídica, notadamente celebração do contrato de abertura de conta, prevalece o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabeleceu que, ‘’
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

A instituição financeira, por seu turno, apenas aponta que a abertura da conta fora realizada mediante apresentação da CNH e RG do apelado, porém, sem juntar contrato ou qualquer outro documento com assinatura em que possa ser efetivamente apurada a legitimidade da contratação.

E ainda que se aponta responsabilidade de terceiro pela abertura e movimentação financeira, o Superior Tribunal Justiça, por meio do enunciado da Súmula 479, firmou o entendimento de que “
a
instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
”.

Nessa esteira, não comporta a excludente de ilicitude de culpa de terceiros, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, também em enunciado vinculante, estabeleceu que “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 466)

Assim, não se desincumbiu a instituição financeira do ônus que lhe cabia para comprovar a regularidade do contrato bancário e respectivas movimentações financeiras, o que implica no seu dever de restituir os valores indevidamente retirados do consumidor.

Por sua vez, conforme precedente da Primeira Câmara, é presumido o dano moral decorrente de prejuízo causado ao consumidor por fraude bancária, mas agrava-se ao caso que o autor teve benefício previdenciário indevidamente desviado para a conta irregularmente aberta pela instituição requerida e posteriormente sacado.

Quanto ao valor, diante da jurisprudência desta Câmara para contexto similar ao ora analisado, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequado aos contornos do caso.

Diante do exposto,
conheço do recurso
do Banco do Brasil S.A. e a ele nego provimento
e
conheço do recurso de
Denilson Gomes Lima
e ele dou parcial provimento
para majorar o dano moral em seu favor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora desde o evento danoso pela Taxa Selic, vedada cumulação com índice próprio de correção monetária.

Majoro os honorários recursais contra o banco para 15% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto da e. Relatora.